Tribunal: TJMT
Processo: 1030184-02.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030184-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), ALECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULAR LTDA - CNPJ: 03.506.449/0001-14 (AGRAVANTE), FABIO ROGERIO DE PAULA - CPF: 503.549.901-44 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ALECELL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CELULAR LTDA e FABIO ROGÉRIO DE PAULA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Revisional proposta em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. Os Agravantes alegam que o contrato de empréstimo n° 000002420462489 contém cláusulas abusivas, com taxa de juros 87,27% superior à média de mercado, conforme laudo pericial juntado aos autos. Pleiteiam a suspensão das cobranças e a abstenção de inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência; e (ii) avaliar se a alegação de abusividade nas cláusulas contratuais justifica a suspensão das obrigações contratuais e a abstenção de negativação dos nomes dos Agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência.

Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas. A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência.

Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano iminente, revela-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULAR LTDA
e
FABIO ROGERIO DE PAULA
, em face da decisão proferida nos autos de origem n° 1030238-59.2024.8.11.0002, que move em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.

A decisão agravada (ID. 170794272) não acolheu o pedido de tutela de urgência pleiteado, entendendo que estão ausentes os requisitos de admissibilidade.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam que celebraram contrato de empréstimo de n° 000002420462489 com Agravada e que o referido contrato contém cláusulas abusivas.

Afirmam que a taxa de juros cobrada está 87,27% acima da média, conforme laudo pericial anexado à ação de origem.

Argumentam ainda que a não concessão da tutela recursal poderá comprometer sua viabilidade econômica e causar prejuízos financeiros irreparáveis.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, para que a Agravada suspenda a cobrança das parcelas do contrato de crédito n° 000002420462489, bem como para que a Ré se abstenha de incluir os nomes dos Agravantes em órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pleitea a confirmação da tutela.

Contrarrazões
acostadas em ID. 251743181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Destaca-se que, para a concessão da tutela de urgência em primeira instância, é imprescindível a observância dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando o conjunto processual, apesar das alegações apresentadas na peça recursal, não é possível aferir a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que a Recorrente tinha conhecimento prévio das condições estabelecidas em contrato e, ainda assim, optou por celebrar o negócio jurídico.

Além do mais, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela, isso porque as razões se fundamentam exclusivamente na suposta necessidade de revisão contratual em decorrência das abusividades derivadas da incidência de juros e encargos indevidos.

Assim, os meros indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o deferimento dos pedidos, visto que a matéria demanda maior dilação probatória.

Insta salientar que a simples propositura da Ação Revisional de Contrato Bancário não afasta a caracterização da mora da empresa Recorrente (Súmula n°. 380 STJ), pois, em regra, o que elide os efeitos da mora é o pagamento das parcelas no valor, tempo e modo contratado.

Deste modo, inexistem evidências da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impondo-se o desprovimento do agravo interposto.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇAS ABUSIVAS. REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aurélio Vinicio Vieira Nunes contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para autorização de consignação em pagamento de valores incontroversos em contrato bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito à revisão contratual e à consignação em juízo dos valores considerados incontroversos, diante de alegações de abusividade nas tarifas e encargos cobrados.
III. Razões de decidir
3. A revisão contratual pode ser concedida desde que comprovada a abusividade das cláusulas contratuais, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inc. V, CDC), porém, no presente caso, os elementos apresentados unilateralmente pelo agravante não comprovam a plausibilidade das alegações.
4. A decisão agravada corretamente indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ausência dos requisitos de urgência, conforme o art. 300 do CPC, e por tratar-se de questão que se confunde com o mérito da ação principal, demandando cognição exauriente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso

desprovido.

(N.U 1021860-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –– PRETENDIDA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, havendo dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado pela Agravante, bem como inexistindo prova do perigo de dano suscitado pela parte, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido para que o Banco Agravado se abstenha de inserir os dados da Agravante nos órgãos de inadimplentes, sobretudo porque se trata de um exercício regular do direito do credor, em virtude do inadimplemento da parte adversa. (TJ-MT 10119547720228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024